Tribunal: TJSP
Processo: 1005949-87.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ÇÃO DA PROVA PERICIAL, COM VISTORIA NA EMPREGADORA. TRABALHO TÉCNICO CONCLUSIVO, FUNDADO EM ANÁLISE CLÍNICA E DOCUMENTAL, NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. JULGADOS DESTA EGRÉGIA 17a. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. RATIFICAÇÃO DA RESSALVA DE QUE A PRETENSÃO DEVERÁ SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELO RECORRENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Recurso da autora. Benefício acidentário. Doenças ocupacionais. Males colunares e nos membros superiores. Ausência de incapacidade laborativa. Teor conclusivo da prova pericial. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Vistoria do local de trabalho não se presta a demonstrar redução da capacidade laborativa. Cabe ao juiz determinar fundamentadamente as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. Benefício indevido. Sentença de improcedência mantida.
2. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Ratificação da ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo.
3. Prequestionamento. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSOS DA AUTORA E DO INSS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1005949-87.2023.8.26.0161; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Richard Pae Kim

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E SEM IMPUGNAÇÃO CIENTÍFICA POR ASSISTENTE TÉCNICO, PRESTANDO-SE COMO PROVA HÁBIL À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA E SEM IMPUGNAÇÃO CIENTÍFICA POR ASSISTENTE TÉCNICO, PRESTANDO-SE COMO PROVA HÁBIL À FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL, COM VISTORIA NA EMPREGADORA. TRABALHO TÉCNICO CONCLUSIVO, FUNDADO EM ANÁLISE CLÍNICA E DOCUMENTAL, NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. JULGADOS DESTA EGRÉGIA 17a. CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. RATIFICAÇÃO DA RESSALVA DE QUE A PRETENSÃO DEVERÁ SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELO RECORRENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Recurso da autora. Benefício acidentário. Doenças ocupacionais. Males colunares e nos membros superiores. Ausência de incapacidade laborativa. Teor conclusivo da prova pericial. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos. Vistoria do local de trabalho não se presta a demonstrar redução da capacidade laborativa. Cabe ao juiz determinar fundamentadamente as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. Benefício indevido. Sentença de improcedência mantida.
2. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Ratificação da ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo.
3. Prequestionamento. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSOS DA AUTORA E DO INSS DESPROVIDOS.